Tribunal: TJES
Processo: 5004840-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004840-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO CERQUEIRA LIMA DE CARVALHO

AGRAVADO: MST

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR COMPROVADOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para a concessão de liminar em interdito proibitório devem estar presentes os seguintes requisitos: i) a posse atual do autor; ii) a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu; e iii) justo receio de ser efetivada a ameaça.

2.
Com efeito, além de estar devidamente comprovada a posse atual do agravante, há boatos de invasão do imóvel objeto do presente feito, o que é corroborado pela existência de acampamento do MST em local próximo à propriedade, cabendo considerar, também, que a fazenda já foi invadida em momentos pretéritos.

3.
Ao tratar da possessória em comento, o renomado doutrinador Sílvio de Salvo Venosa ensina que “
Sua particularidade é o caráter preventivo. Busca-se evitar ofensa à posse. Tem por finalidade afastar, com a proibição emanada do comando judicial, a ameaça de turbação ou esbulho
” (Direito Civil: Direitos Reais, 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010, Coleção Direito Civil, v. 5. p. 152). Portanto, desconsiderar a situação social de ameaça à posse, externada nos autos, implica negativa ao caráter preventivo do interdito proibitório.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABIO CERQUEIRA LIMA DE CARVALHO

contra a decisão que, nos autos de Ação de Interdito Proibitório ajuizada em face do
MST (MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA – MST)
, indeferiu o pedido liminar.

Aduz o recorrente, em síntese, que é o legítimo possuidor do imóvel denominado “Fazenda Caixeta”, propriedade rural produtiva localizada no Município de Presidente Kennedy, mas vem sofrendo constantes ameaças em sua posse por parte do agravado, que já demonstrou por vezes o desejo de invadir sua propriedade utilizando-se do emprego da força.

Salienta, neste aspecto, que as invasões de outras propriedades localizadas no Estado do Espírito Santo e no próprio Município de Presidente Kennedy (assentamento do Distrito de Santa Maria), nas quais o agravado figura como invasor, somadas ao fato de que o agravado se localiza nas proximidades da sua fazenda, comprovam a real ameaça de invasão.

Basicamente diante de tais fatos, requer a antecipação da tutela recursal, de forma a deferir a medida de expedição de ordem proibitória, sob pena de multa.

Em decisão proferida no id. 4945535, indeferi o pedido de efeito ativo postulado pelo recorrente.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível no id. 5711748, pelo provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 05/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABIO CERQUEIRA LIMA DE CARVALHO

contra a decisão que, nos autos de Ação de Interdito Proibitório ajuizada em face do
MST (MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA – MST)
, indeferiu o pedido liminar.

Aduz o recorrente, em síntese, que é o legítimo possuidor do imóvel denominado “Fazenda Caixeta”, propriedade rural produtiva localizada no Município de Presidente Kennedy, mas vem sofrendo constantes ameaças em sua posse por parte do agravado, que já demonstrou por vezes o desejo de invadir sua propriedade utilizando-se do emprego da força.

Salienta, neste aspecto, que as invasões de outras propriedades localizadas no Estado do Espírito Santo e no próprio Município de Presidente Kennedy (assentamento do Distrito de Santa Maria), nas quais o agravado figura como invasor, somadas ao fato de que o agravado se localiza nas proximidades da sua fazenda, comprovam a real ameaça de invasão.

Basicamente diante de tais fatos, requer a antecipação da tutela recursal, de forma a deferir a medida de expedição de ordem proibitória, sob pena de multa.

Em decisão proferida no id. 4945535, indeferi o pedido de efeito ativo postulado pelo recorrente.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível no id. 5711748, pelo provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL SANT’ANNA ROSA:-

Colenda Câmara; excelentíssimas senhoras Desembargadoras; excelentíssimos senhores Desembargadores; ilustre representante do Ministério Público boa tarde a todos os presentes.

Serei bem breve. O que nos traz aqui é um agravo de instrumento tentando uma ordem proibitória a fim de impedir que o MST promova mais uma invasão de uma propriedade produtiva localizada no município de Presidente Kennedy.

Na origem, a liminar foi indeferida, uma vez que a juíza entendeu que não haveria uma prova da tentativa. Bom, prova da tentativa fica bem complicado quando se trata do MST. O MST não vai avisar, não vai montar um acampamento bem perto e vai invadir. Ele vai chegar de repente e vai invadir. Eu não tenho como produzir uma prova de uma tentativa. Até porque o artigo 567 fala de justo receio. Justo receio da invasão, isso eu consigo provar.

Nos anos de 2006 e nos anos de 2011 também tivemos esse problema na região. Na mesma época, conseguimos a tutela inibitória, proferida de plano, e conseguimos evitar a invasão da Fazenda Cacheta, que é o nome da fazenda em Presidente Kennedy. O que eu tenho como prova desse justo receio, além disso? Eu tenho invasões em outras propriedades, tenho um acampamento próximo à área da fazenda, tenho rumores, tenho conversas na região dizendo que o movimento está buscando pessoas da região para invadir a Fazenda Cacheta. Ele tem recrutado moradores, feito uma relação para invadir essa fazenda. E por que essa fazenda?

Essa fazenda fica, a BR 101 e a outra em direção a Presidente Kennedy, essa BR corta a fazenda. Essa fazenda é uma vitrine para o MST. O MST não quer invadir um canto de uma fazenda, um local escondido. Ele quer invadir essa fazenda, porque ela fica às margens da BR. Vai ser uma vitrine para eles.

É isso que trago a vossas excelências, para que seja provido esse agravo de instrumento e deferida essa tutela de urgência, a fim de impedir tão somente, eu quero aqui ...
MST eu tenho aqui uma obrigação de não fazer para vocês
. E isso eu vou levar até a Polícia Militar, levar até a Polícia Civil, para que adotem as providências e impeçam essa invasão.

Por fim, só queria ler um trecho do brilhante parecer do Ministério Público, que opinou pelo provimento do agravo:
o sujeito de direito que requer a tutela inibitória poderá sofrer um grande prejuízo, caso a medida não seja deferida, ao passo que a parte demandada apenas terá em seu desfavor, em caso de sua concessão, uma obrigação de não fazer.
Ele ainda diz, doutor José Cláudio:
não é necessário fazer com que o possuidor da área rural, em comento, sofra algum ato de esbulho ou turbação para, somente depois, deferir uma ordem visando ao impedimento da repetição ou continuação do ilícito.
É justamente isso que venho pedir a vossas Excelências. Muito obrigado; pelo provimento do recurso.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Senhor Presidente, peço o retorno dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 12/09/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABIO CERQUEIRA LIMA DE CARVALHO
contra a decisão que, nos autos de Ação de Interdito Proibitório ajuizada em face do
MST (MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA – MST)
, indeferiu o pedido liminar.

Aduz o recorrente, em síntese, que é o legítimo possuidor do imóvel denominado “Fazenda Caixeta”, propriedade rural produtiva localizada no Município de Presidente Kennedy, mas vem sofrendo constantes ameaças em sua posse por parte do agravado, que já demonstrou por vezes o desejo de invadir sua propriedade utilizando-se do emprego da força.

Salienta, neste aspecto, que as invasões de outras propriedades localizadas no Estado do Espírito Santo e no próprio Município de Presidente Kennedy (assentamento do Distrito de Santa Maria), nas quais o agravado figura como invasor, somadas ao fato de que o agravado se localiza nas proximidades da sua fazenda, comprovam a real ameaça de invasão.

Basicamente diante de tais fatos, requer a antecipação da tutela recursal, de forma a deferir a medida de expedição de ordem proibitória, sob pena de multa.

Em decisão proferida no id. 4945535, indeferi o pedido de efeito ativo postulado pelo recorrente. No entanto, após analisar de forma mais apurada o caso concreto, entendo ser o caso de rever o posicionamento anteriormente adotado.

Conforme relatado, o recorrente afirma ser o legítimo possuidor do imóvel denominado “Fazenda Caixeta”, propriedade rural produtiva localizada no Município de Presidente Kennedy, mas alega que vem sofrendo constantes ameaças em sua posse por parte do agravado, que já demonstrou por vezes o desejo de invadir sua propriedade utilizando-se do emprego da força.

Salienta, neste aspecto, que as invasões de outras propriedades localizadas no Estado do Espírito Santo e no próprio Município de Presidente Kennedy (assentamento do Distrito de Santa Maria), nas quais o agravado figura como invasor, somadas ao fato de que o agravado se localiza nas proximidades da sua fazenda, comprovam a real ameaça de invasão.

Pois bem.

Em nosso ordenamento jurídico, o interdito proibitório é o remédio processual adequado para, de modo preventivo, evitar a que uma ameaça à posse, direta ou indireta, exercida sobre determinado bem, seja concretizada, transformando-se em violência objetiva.

Inclusive, para a propositura da ação de interdito proibitório não é necessário que o possuidor tenha perdido posse ou sofrido limitação parcial no exercício de seus direitos, bastando que se defronte com uma ameaça séria, palpável e concreta, de que pode ser esbulhado ou turbado.

A matéria em questão é regulada pelo artigo 567 do CPC/15 e artigo 1.210 do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Portanto, para a concessão de liminar em interdito proibitório devem estar presentes os seguintes requisitos:
i)
a posse atual do autor;
ii)
a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu; e
iii)
justo receio de ser efetivada a ameaça.

No caso dos autos, ao menos nesta análise superficial da demanda, entendo que o agravante logrou êxito em comprovar a presença cumulativa de tais requisitos, na medida em que comprovou ser possuidor da propriedade em questão (id. 4934309 e 4934318), e demonstrou haver indícios de ameaça de turbação/esbulho e o justo receio de que esta seja efetivada.

Com efeito, há boatos de invasão do imóvel objeto do presente feito, o que é corroborado pela existência de acampamento do MST em local próximo à propriedade, cabendo considerar, também, que a fazenda já foi invadida em momentos pretéritos.

Ao tratar da possessória em comento, o renomado doutrinador Sílvio de Salvo Venosa ensina que “
Sua particularidade é o caráter preventivo. Busca-se evitar ofensa à posse. Tem por finalidade afastar, com a proibição emanada do comando judicial, a ameaça de turbação ou esbulho
” (Direito Civil: Direitos Reais, 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010, Coleção Direito Civil, v. 5. p. 152). Portanto, desconsiderar a situação social de ameaça à posse, externada nos autos, implica negativa ao caráter preventivo do interdito proibitório.

Nesse norte, trago orientação de diversos Tribunais de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO -AMEAÇA DE INVASÃO DE PROPRIEDADE RURAL - MST - REQUISITOS PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A ausência de capacidade postulatória é vício sanável, a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 13 do CPC), de modo que a juntada de procuração, ainda que extemporânea, confere regularidade à representação processual. - Não é nula a decisão que defere liminar possessória sem a observância estrita do contido na Resolução n.º 438/2004 do TJMG, eis que não se trata de norma cogente, mas mera recomendação. - No interdito proibitório, constitui ônus do autor provar sua posse, seja direta ou indireta, e a iminência da turbação ou esbulho por parte do réu, ex vi do art. 932 do CPC. - Existindo boatos de possível invasão da propriedade rural por "Movimento dos Trabalhadores Sem terra" resta constatada a ameaça de turbação ou esbulho, de modo que imperiosa a concessão da medida liminar, no intuito de resguardar a posse, antes que ocorra a invasão. (TJ-MG - AI: 10024134192616001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 07/08/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2014)

INTERDITO PROIBITÓRIO. Alegação de potencial ofensa à posse de bem imóvel. Presença de demonstração plausível do justo receio e do risco iminente de ataque à posse, requisitos que, juntamente com os do art. 561, incisos I a IV, do CPC/2015, são indispensáveis à concessão da liminar. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21621323820218260000 SP 2162132-38.2021.8.26.0000, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 24/08/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2021)

Destarte, vislumbro justo de receio de o recorrente ser molestado na sua posse por ato injusto da parte recorrida, mesmo que de forma indireta. E, lado outro, não vislumbro prejuízo à parte contrária, já que a liminar ora concedida visará tão somente coibir eventual invasão.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
deferindo o pedido de tutela de urgência a fim de que o agravado se abstenha de praticar qualquer ato que importe em turbação ou esbulho da posse do agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

*

V O T O S

A SR[ DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004840-66.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIO CERQUEIRA LIMA DE CARVALHO

AGRAVADO: MST (MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA – MST)

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABIO CERQUEIRA LIMA DE CARVALHO

contra a decisão que, nos autos de Ação de Interdito Proibitório ajuizada em face do
MST (MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA – MST)
, indeferiu o pedido liminar.

Aduz o recorrente, em síntese, que é o legítimo possuidor do imóvel denominado “Fazenda Caixeta”, propriedade rural produtiva localizada no Município de Presidente Kennedy, mas vem sofrendo constantes ameaças em sua posse por parte do agravado, que já demonstrou por vezes o desejo de invadir sua propriedade utilizando-se do emprego da força.

Salienta, neste aspecto, que as invasões de outras propriedades localizadas no Estado do Espírito Santo e no próprio Município de Presidente Kennedy (assentamento do Distrito de Santa Maria), nas quais o agravado figura como invasor, somadas ao fato de que o agravado se localiza nas proximidades da sua fazenda, comprovam a real ameaça de invasão.

Basicamente diante de tais fatos, requer a antecipação da tutela recursal, de forma a deferir a medida de expedição de ordem proibitória, sob pena de multa.

Em decisão proferida no id. 4945535, indeferi o pedido de efeito ativo postulado pelo recorrente. No entanto, após analisar de forma mais apurada o caso concreto, entendo ser o caso de rever o posicionamento anteriormente adotado.

Conforme relatado, o recorrente afirma ser o legítimo possuidor do imóvel denominado “Fazenda Caixeta”, propriedade rural produtiva localizada no Município de Presidente Kennedy, mas alega que vem sofrendo constantes ameaças em sua posse por parte do agravado, que já demonstrou por vezes o desejo de invadir sua propriedade utilizando-se do emprego da força.

Salienta, neste aspecto, que as invasões de outras propriedades localizadas no Estado do Espírito Santo e no próprio Município de Presidente Kennedy (assentamento do Distrito de Santa Maria), nas quais o agravado figura como invasor, somadas ao fato de que o agravado se localiza nas proximidades da sua fazenda, comprovam a real ameaça de invasão.

Pois bem.

Em nosso ordenamento jurídico, o interdito proibitório é o remédio processual adequado para, de modo preventivo, evitar a que uma ameaça à posse, direta ou indireta, exercida sobre determinado bem, seja concretizada, transformando-se em violência objetiva.

Inclusive, para a propositura da ação de interdito proibitório não é necessário que o possuidor tenha perdido posse ou sofrido limitação parcial no exercício de seus direitos, bastando que se defronte com uma ameaça séria, palpável e concreta, de que pode ser esbulhado ou turbado.

A matéria em questão é regulada pelo artigo 567 do CPC/15 e artigo 1.210 do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Portanto, para a concessão de liminar em interdito proibitório devem estar presentes os seguintes requisitos:
i)
a posse atual do autor;
ii)
a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu; e
iii)
justo receio de ser efetivada a ameaça.

No caso dos autos, ao menos nesta análise superficial da demanda, entendo que o agravante logrou êxito em comprovar a presença cumulativa de tais requisitos, na medida em que comprovou ser possuidor da propriedade em questão (id. 4934309 e 4934318), e demonstrou haver indícios de ameaça de turbação/esbulho e o justo receio de que esta seja efetivada.

Com efeito, há boatos de invasão do imóvel objeto do presente feito, o que é corroborado pela existência de acampamento do MST em local próximo à propriedade, cabendo considerar, também, que a fazenda já foi invadida em momentos pretéritos.

Ao tratar da possessória em comento, o renomado doutrinador Sílvio de Salvo Venosa ensina que “
Sua particularidade é o caráter preventivo. Busca-se evitar ofensa à posse. Tem por finalidade afastar, com a proibição emanada do comando judicial, a ameaça de turbação ou esbulho
” (Direito Civil: Direitos Reais, 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010, Coleção Direito Civil, v. 5. p. 152). Portanto, desconsiderar a situação social de ameaça à posse, externada nos autos, implica negativa ao caráter preventivo do interdito proibitório.

Nesse norte, trago orientação de diversos Tribunais de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO -AMEAÇA DE INVASÃO DE PROPRIEDADE RURAL - MST - REQUISITOS PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A ausência de capacidade postulatória é vício sanável, a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 13 do CPC), de modo que a juntada de procuração, ainda que extemporânea, confere regularidade à representação processual. - Não é nula a decisão que defere liminar possessória sem a observância estrita do contido na Resolução n.º 438/2004 do TJMG, eis que não se trata de norma cogente, mas mera recomendação. - No interdito proibitório, constitui ônus do autor provar sua posse, seja direta ou indireta, e a iminência da turbação ou esbulho por parte do réu, ex vi do art. 932 do CPC. - Existindo boatos de possível invasão da propriedade rural por "Movimento dos Trabalhadores Sem terra" resta constatada a ameaça de turbação ou esbulho, de modo que imperiosa a concessão da medida liminar, no intuito de resguardar a posse, antes que ocorra a invasão. (TJ-MG - AI: 10024134192616001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 07/08/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2014)

INTERDITO PROIBITÓRIO. Alegação de potencial ofensa à posse de bem imóvel. Presença de demonstração plausível do justo receio e do risco iminente de ataque à posse, requisitos que, juntamente com os do art. 561, incisos I a IV, do CPC/2015, são indispensáveis à concessão da liminar. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21621323820218260000 SP 2162132-38.2021.8.26.0000, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 24/08/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2021)

Destarte, vislumbro justo de receio de o recorrente ser molestado na sua posse por ato injusto da parte recorrida, mesmo que de forma indireta. E, lado outro, não vislumbro prejuízo à parte contrária, já que a liminar ora concedida visará tão somente coibir eventual invasão.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO,
deferindo o pedido de tutela de urgência a fim de que o agravado se abstenha de praticar qualquer ato que importe em turbação ou esbulho da posse do agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargado
ra Marianne Júdice de Mattos - sessão 05/09/2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargado
ra Marianne Júdice de Mattos - sessão 12/09/2023:

Acompanho o E. Relator.